Tribunal: TJSP
Processo: 2294702-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE" - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela – Discussão sobre a cobrança de juros mensais abusivos, acima do contratado, além de capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE" - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela – Discussão sobre a cobrança de juros mensais abusivos, acima do contratado, além de capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual - Juízo de verossimilhança não configurado – Ausência de elementos para o deferimento da liminar (art. 300, do CPC) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO